Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701293-84.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIAO POLES COELHO REPRESENTANTE LEGAL: ALINE AFONSO COELHO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL/INAS-DF, em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do pje 0736105-75.2024.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação aos cálculos apresentada pelo exequente, ora agravado, a respeito da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da condenação, os quais deveriam corresponder à soma dos montantes das obrigações de fazer e de pagar quantia certa. O agravante em breve síntese entende que os honorários de sucumbência, incidem apenas sobre a condenação em danos morais, tendo em vista que não há proveito econômico no tocante à obrigação principal (prestação envolvendo o direito à saúde). Alega que, em se tratando de prestações envolvendo o direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, não havendo como inserir o valor do tratamento na base de cálculo da sucumbência. Aponta jurisprudências deste Eg. TJDFT. Sustenta que a decisão agravada contrariou os artigos 85, §8o, 507 e 926, todos do CPC. Aduz como perigo de dano, que os autos já foram à contadoria e já contam com novos cálculos elaborados com base em equívoco da decisão agravada, sendo iminente a expedição de requisitórios em desfavor da Fazenda Pública. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada no sentido de rechaçar a atribuição de valor econômico à obrigação principal (prestação envolvendo o direito à saúde), devendo os honorários serem calculados a partir da condenação em dano moral, única prestação com conteúdo econômico. Ausente o recolhimento do preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Cinge-se a controvérsia em aferir se os honorários advocatícios de sucumbência, fixados no processo originário em percentual sobre o valor da condenação, incidem apenas sobre o valor da indenização por danos morais, ou também sobre a obrigação de fazer. No presente caso, considerando que o Juízo de origem pode dar prosseguimento ao feito com a determinação de expedição de ordem de pagamento, evidente o risco de dano de difícil reparação. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões. I. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito